Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. CONCAUSA RELEVANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu da apelação cível interposta pelo réu e deu-lhe parcial provimento para reconhecer a culpa concorrente das partes e, por conseguinte, reduzir a indenização por danos materiais a valor correspondente à metade do prejuízo remanescente suportado pela consumidora, bem como julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação adotada acerca da responsabilidade civil da instituição financeira e do reconhecimento da culpa concorrente da consumidora; (ii) analisar a existência de omissão quanto à fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive no que se refere à responsabilidade objetiva do banco, à falha na prestação do serviço, à caracterização do fortuito interno e à culpa concorrente da consumidora.
5. O reconhecimento da culpa concorrente decorreu de juízo ponderado acerca da contribuição causal das condutas de ambas as partes para a ocorrência do dano, não havendo incongruência lógica entre os fundamentos adotados e a solução alcançada.
6. Inexiste omissão quanto à fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor da indenização por danos materiais, porquanto o v. acórdão não promoveu nova fixação da verba indenizatória, limitando-se a reduzir o montante arbitrado na sentença, em razão do reconhecimento da culpa concorrente, permanecendo íntegros os demais termos da condenação, inclusive no que concerne aos critérios de atualização monetária e aos encargos moratórios previamente estabelecidos.
7. Evidenciado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade dos recursos, tem-se por evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil a ambas as partes recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, limitando-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.